Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS. LEIS 10.216/01 E 13.343/06. RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela inicialmente deferida, determinou a internação compulsória de paciente em clínica especializada, às custas do Distrito Federal, em razão de problemas psiquiátricos e da grave dependência química, conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em analisar (I) se o Distrito Federal tem o dever de promover e custear a internação compulsória do paciente dependente químico, à luz do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal e das disposições da Lei 10.216/2001; e (II) se a necessidade de internação compulsória restou devidamente comprovada por laudos médicos e relatórios técnicos que atestassem a insuficiência de tratamentos extra-hospitalares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no artigo 5o da Constituição Federal.
4. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, incluindo o acesso à proteção e à recuperação, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se colocam em evidência, inclusive psiquiátricas, nos termos do art. 196 da Carta Magna, destacando-se que a recomposição do estado de saúde do requerido, para além de direito subjetivo à saúde, é de interesse de toda a sociedade.
5. A internação compulsória de pessoa dependente de drogas demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio ou para terceiros, circunstanciado em laudo médico, histórico e quadro clínico, além de atestar a impossibilidade ou insuficiência de adoção de alternativas terapêuticas, de modo a justificar a necessidade atual da medida extrema.
6. No caso, o pleito autoral encontra amparo jurídico porquanto cumpridos os requisitos da medida extrema e excepcional requerida, havendo laudo circunstanciado e relatório de equipe multidisciplinar com indicação médica expressa pela necessidade de acompanhamento psiquiátrico e internação em clínica especializada para tratamento de dependência química, fundamentada no perigo de dano à vida e à integridade física e psíquica do paciente, restando cabalmente demonstrado que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É dever do Estado assegurar a internação compulsória de pessoa com dependência química quando comprovada, por laudo médico circunstanciado e relatório técnico multidisciplinar, a necessidade da medida extrema, diante da insuficiência de tratamentos extra-hospitalares, em observância ao direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal e às disposições das Leis no 10.216/2001 e no 11.343/2006.”
Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5o e 196.
Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o.
Lei no 11.343/2006, art. 23-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdão 1824843, 07174938120228070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 30/3/2024; Acórdão 1760924, 07111495720228070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023; Acórdão 1367779, 07000771020218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021.